Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714461-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU PEREIRA BORGES AGRAVADO: JOSE VICENTE ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMADEU PEREIRA BORGES contra a decisão que determinou a suspensão do feito nos autos do processo de execução distribuído sob n. 0706333-54.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de JOSE VICENTE ALVES PEREIRA. A parte agravante sustenta, em síntese, que o processo foi suspenso por ausência de indicação de bens à penhora, mas não lhe foi dado prazo para realizar busca de bens ou requerer diligências executivas, o que teria violado os princípios do contraditório e da cooperação. O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais, observa-se que o Juízo de origem deferiu a pesquisa de bens via Infojud (ID 160823558 na origem), independentemente da decisão proferida neste agravo de instrumento. Considerando-se que o pedido de mérito formulado pelo agravante neste recurso consiste na retomada do processo executivo, com a indicação e análise de medidas para satisfação do crédito, tem-se que a decisão proferida na origem supriu a pretensão recursal. Registra-se que eventual e futura suspensão da execução, caso não sejam localizados bens penhoráveis a partir das novas diligências realizadas, independe do julgamento de mérito deste recurso, uma vez que se trata de medida lógica e decorrente de previsão legal (Art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil). Além disso, como dito, o deferimento de novas diligências executivas pelo Juízo de origem suplantou o pedido formulado neste recurso. Ressalta-se, por fim, que aquele Juízo apreciou as novas medidas requeridas pelo agravante na origem, o que levou à interposição de novo agravo de instrumento (0730491-74.2023.8.07.0000). Assim, torna-se desnecessário o prosseguimento do presente recurso, uma vez que a questão de mérito, ou seja, o prosseguimento da execução com a análise dos pedidos formulados pelo credor, encontra-se superada e a nova discussão será objeto de julgamento naquele outro recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator